Tribunal: TJDFT
Processo: 0000028-60.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000028-60.2018.8.07.0003 RECORRENTE: JURANDY ALVES DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. DOLO DE ASSENHORAMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE CHAVE FALSA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. Incabível a absolvição em hipótese na qual as provas coligidas nos autos demonstram, de forma robusta e segura, a materialidade e a autoria delitiva relacionada ao crime de furto qualificado. Se as circunstâncias do caso revelam o dolo do réu em furtar objetos da residência, inviável o acolhimento da tese de desclassificação do crime de furto para o de invasão de domicílio. Comprovada nos autos, por meio de prova testemunhal, a ocorrência do crime de furto mediante emprego de chave falsa e unidade de desígnios entre o réu e o comparsa, deve incidir as qualificadoras. Considerando o iter criminis percorrido pelo réu, correta a aplicação da fração de redução de 1/2 para a causa de diminuição relativa à tentativa. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devido o afastamento da qualificadora relativa ao uso de chave falsa, ao argumento de que não houve a realização da perícia para atestá-la, tampouco justificativa para a não realização de laudo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Frise-se que os relatos prestados pela vítima em sede inquisitorial e em Juízo foram coesos e harmônicos entre si e não apresentaram, em sua conjuntura, divergências substanciais aptas a afastar a imputação narrada na denúncia. Noutro aspecto, cumpre destacar que o acusado foi preso logo após o crime e na posse da chave falsa (mixa), utilizada para abrir o portão [...] Noutro aspecto, as declarações prestadas pela vítima, pela testemunha e pelo agente de polícia também atestam, com segurança, que o réu utilizou-se de chave falsa (mixa) para abrir o portão da residência. E, sobre o ponto, cumpre destacar que para o reconhecimento da qualificadora não se faz necessária a realização de perícia, tendo em vista que nem sempre a utilização deixa vestígios” (ID. 58156887). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CHAVE FALSA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS. QUALIFICADORA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. Em que pese ser necessária a realização de exame pericial quando o delito deixa vestígios, esta Corte entende pela possibilidade de que a perícia não seja realizada quando houver a comprovação, por outros meios, da ocorrência da qualificadora. 4. No caso, a inexistência de vestígios e a apreensão da referida chave falsa em poder do agravante tornam o exame pericial, excepcionalmente, prescindível à comprovação da mencionada qualificadora. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 876.671/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 3/5/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016